Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-52.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Policiais militares que, sob o crivo do contraditório, prestaram relatos detalhados e uníssonos sobre a diligência que resultou na apreensão de droga em poder do apelante – Evidenciada a posse do apelante sobre os "eppendorfs" com

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Policiais militares que, sob o crivo do contraditório, prestaram relatos detalhados e uníssonos sobre a diligência que resultou na apreensão de droga em poder do apelante – Evidenciada a posse do apelante sobre os "eppendorfs" com cocaína localizados no arbusto, já que se encontravam próximos a ele e ostentavam, ao menos em parte, as mesmas cores dos "eppendorfs" trazidos em seu bolso – Os depoimentos de policiais e outros servidores integrantes do sistema de segurança pública ostentam relevante eficácia probatória, mormente quando ausente dúvida sobre a sua imparcialidade, tal como no caso em apreço – Induvidoso o dolo de praticar o narcotráfico, à luz do §2o do art. 28 da Lei 11.343/06 – Quantidade de droga incompatível com um mero consumo pessoal e prisão em flagrante ocorrida em local conhecido como "ponto de tráfico" – Tráfico de drogas que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Dosimetria – Corretas as elevações na primeira e na segunda fase, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência – Incogitável a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico "privilegiado"), pelo não preenchimento de requisitos legais expressos – Sem amparo os pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da quantidade de pena imposta, dos maus antecedentes e da reincidência – Prisão preventiva mantida, porquanto inalterado o contexto fático-jurídico que ensejou o decreto da custódia cautelar – Recurso não provido.